Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-80.2022.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-80.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZIEL FEITOSA VIEIRA - CPF: 838.251.931-87 (ASSISTENTE), LEIDIANA OVIDIO DA SILVA - CPF: 006.120.332-79 (ASSISTENTE), RONALDO SULINO DOS SANTOS - CPF: 420.007.931-34 (ASSISTENTE), VALDENIR DE OLIVEIRA LIRA - CPF: 707.072.941-34 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DE SOUSA - CPF: 010.554.441-81 (VÍTIMA), CALINE FATIMA SARTORI - CPF: 016.851.060-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA (RECORRENTE), CALINE FATIMA SARTORI - CPF: 016.851.060-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, CP -

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E DESISTÊNCIA – DESCABIMENTO – AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -

Deve ser mantida intacta a pronúncia se,
nos autos, não existe prova cabal da ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude das diversas agressões sofridas pela vítima (hospitalizada em estado grave) na região da cabeça, com pedaço de madeira e, depois, com uma enxada.

Se a prova produzida não afasta categoricamente a possibilidade do crime doloso contra a vida e não convence, de plano, acerca da eventual desistência voluntária, deve a questão ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo natural do delito '”sub judice'”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em sentido estrito
interposto por
SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA
, contra a decisão sob ID. 159774733, em que se o pronunciou como incurso nas sanções art. 121, §2º, II e III, c/c artigo 14, II, CP, submetendo-se-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia/MT.

Nas razões recursais (Id. 159774747), a defesa pugna que o recorrente seja
despronunciado
e o crime
desclassificado
o de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), porque
ausente o
animus necandi
e ainda porque teria havido a
desistência voluntária
(art. 15, CP).

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 159774751).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (ID. 159774752).

A d.
PGJ
é pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado (ID. 161094699):

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Pedido de Impronuncia -

desclassificação para lesão corporal – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio
in dubio pro societate
e não
in dubio pro reo
- Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA
foi
pronunciado
porque, de acordo com a denúncia, na tarde de 04.07.2022, tentou matar
Jean Carlos de Souza
, mediante vários golpes de instrumentos contundentes (pedaço de viga de madeira e também uma enxada).

Pelo que consta, o recorrente e a vítima estavam na casa do amigo
Ronaldo dos Santos
, ingerindo bebidas alcoólicas desde o começo da manhã e em certo momento, iniciaram uma discussão “por conta de um canivete” (Vide denúncia – Id. 159774681).

Irritado, Sebastião pegou um pedaço de viga e passou a desferir golpes na cabeça da vítima; com a força do recorrente e com os golpes, o pedaço de madeira acabou quebrando e então, o recorrente pegou uma enxada, continuou agredindo
Jean Souza
e apenas parou graças à intervenção de
Ronaldo Sulino dos Santos
, que começou a gritar pedindo socorro.

Pois bem.

Sem delongas, não vejo como, neste momento processual, concluir pela ocorrência pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, CP (Lesão Corporal) e nem mesmo da desistência voluntária até porque, a respeito da figura do art. 15, CP,
ao que tudo indica, as agressões apenas cessaram devido a intervenção do Sr.
Ronaldo dos Santos
, testemunha presencial dos fatos.

A dinâmica e todo o acontecimento do delito, por enquanto, ainda não estão muito bem esclarecidas e, as informações colhidas apenas dão a certeza de que
após desentendimento, o recorrente agrediu brutalmente a vítima na região na cabeça, não havendo, infelizmente, qualquer demonstração concreta e induvidosa, de que assim agiu apenas com a intenção lesionar
Jean Souza
.

Em juízo, o Sr.
Ronaldo Santos
narrou que viu as agressões e que o recorrente “quebrou um pedaço de madeira na cabeça de Jean” e que, mesmo com a vítima já caída no chão (lesionada e já desacordada),
Sebastião
apossou-se de uma enxada que estava no terreno e continuou agredindo
Jean
.

Disse também que ao ver a cena, começou a gritar e pedir socorro até que, enfim, o recorrente parou com as agressões e foi embora.

A brutalidade dos fatos está confirmada não só pelo Laudo Médico de Id. 159774665 (apontando lesões gravíssimas em todo o crânio) mas também pelos policiais Civis
Oziel Vieira
e
Valdenir Lira
, que disseram não terem conseguido falar com a vítima porque ela estava hospitalizada e entupida.

Sobre isso, realmente, veja que apesar de o crime ter ocorrido julho/2022, a vítima não pode ser ouvida em juízo (audiências realizadas em setembro e também, em outubro/2022), porque ela, conforme certidão de ID. 159774712, estava internada (desde os fatos), nesta Capital, em estado grave e que
“não fala, não reconhece ninguém e não tem movimentos nas pernas nem nos braços”
.

Embora
Sebastião
confirme as agressões mas diga que não tinha a intenção de matar
Jean
, creio que as circunstâncias e a forma como as lesões foram realizadas, deixam séria dúvidas acerca da sua real intenção
e diante disso, não poderia nem o Juiz Sumariante e nem mesmo este Relator, antecipar-se ao julgamento do Júri popular, valorando as provas para optar pura e simplesmente pela versão do apelante (ausência de
animus necandi
) que, por ora, apresenta-se bastante conflituosa com a forma como praticou o crime.

Neste momento, pois, creio que existem indícios do crime de tentativa de homicídio e, portanto, o juízo de avaliação e o julgamento com mais profundidade sobre o caso deve ser feito pelos Jurados.

Enfim, as diversas agressões iniciadas com um pedaço de pau e, depois, findadas com uma enxada, todas na região da cabeça na vítima impedem, aqui, a comprovação inequívoca (e plena) de que
Sebastião
não tinha a intenção de matar e, por isso, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Sobre o tema, destaco desta e. 3º Câmara Criminal:

“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023